Tribunal: STF
Processo: RE 1408678
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22):



    “LOTEAMENTO - Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de despesas associativas de imóvel - Procedência decretada - Descabimento - Adesão dos autores aos quadros da associação ré confirmada quando firmaram acordo para pagamento das taxas vencidas anteriormente e não pagas - Pretensão posterior de desligamento daquela -Natureza indivisível dos serviços prestados - Dever de todo adquirente de concorrer para o custeio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa ? Garantia constitucional contida no art. 5º, XX, que cede passo a dispositivo de igual natureza previsto no inciso XXIII do mesmo artigo - Inexistência de conflito com a tese sedimentada pelo STJ no julgamento dos Recursos Repetitivos n.º 1280871/SP e 1439163/SP - Apelo provido.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou direito constitucional de livre associação. 



    Ademais, alega-se que “O presente caso difere dos demais, uma vez que os recorrentes não permaneceram associados, expressamente (fls. 35/41), logo não podem ser considerados como se associados fossem, além do que, nunca se associaram espontaneamente, muito pelo contrário (fls.19/34)” (eDOC 25, p. 10).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP encaminhou os autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a Turma Julgadora reapreciar a matéria em vista do Tema 492 da sistemática da repercussão geral (eDOC 29, p. 5-8).



    Em juízo de retratação, ao reexaminar a matéria, a Turma julgadora manteve o acórdão anterior que dava provimento ao recurso da parte ora recorrida (eDOC 31).



    A Presidência da Seção de Direito Provado do TJSP, constatada a possível divergência entre o acórdão de não-retratação e o Tema 492 da repercussão geral, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco os seguintes trechos da sentença de procedência da ação declaratória originária (eDOC 11, p. 2-4):



    “Ocorre que, à luz da jurisprudência que vem se tornando vitoriosa, tenho por bem reformar meu entendimento, para, doravante, prestigiar a liberdade associativa.



     Nos autos, não há prova de que tenha a parte autora manifestado vontade de se associar à ré. E, se a ela não se associou, não pode ser por ela compelido a pagar pelo rateio de despesas.



     O só fato de que no passado, eventualmente, a parte autora chegou a contribuir com o rateio das despesas não implica dizer que tenha se associado à ré. 



    E, ademais, a prolongada falta de pagamentos da parte autora evidencia sua vontade de não fazer parte do ente requerido. 



    Deveras, no embate jurídico ora instaurado, mais acertado ter a liberdade como bem e princípio mais elevados.



    (...)



    Pelo exposto e por mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido para, em caráter de tutela antecipada e de tutela definitiva, declarar que a parte autora está desobrigada de pagar as mensalidades cobradas pela ré desde março de 2015 e julgo EXTINTO o processo, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I, CPC.”



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem, asseverou que (eDOC 22, p. 5-6):



    “Assim, colocados à disposição de todos os moradores os serviços prestados pela ré, há a obrigação dos autores em contribuir com sua cota parte, evitando-se o enriquecimento sem causa. 



    Muito embora disponha no artigo 5º, XX, da Constituição Federal ser defeso obrigar alguém a participar de uma associação ou a nela se manter, a questão aqui deve ser interpretada de forma diferente, porque ultrapassa o simples direito de se associar ou não, pois cede passo essa restrição a outro preceito constitucional da mesma natureza, contido no inciso XXIII, do mesmo dispositivo da Carta Magna, que trata da função social da propriedade.



    Devem prevalecer os objetivos que nortearam a criação da associação, que visam proteger não a intolerância individual, mas o bem comum, daí a necessidade de resguardar a função social da propriedade.”



    Nota-se, portanto, que o entendimento exarado pelo Colegiado local está em desacordo com a orientação do STF sobre o tema.



    Verifica-se que o caso em exame, referente às controvérsias que versam sobre ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação –art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, efetivamente está contemplada no Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    ‘O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar’ (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Depreende-se desses fundamentos em confronto com aqueles que constam da ementa do acórdão recorrido que a conclusão a que chegou o Tribunal a quo diverge da jurisprudência específica deste Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE-RG 695.911, Tema 492 da sistemática da repercussão geral, a qual não faz distinção, para fins de proteção constitucional, entre o direito de associação e o direito de se desassociar, conforme propõe a decisão recorrida



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (eDOC 11), proferida pelo juízo de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente